Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705795-35.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELI RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, reconhecendo que os pedidos da inicial consistem em produção antecipada de provas, indeferiu a peça inaugural, julgando extinto o processo sem conhecimento do mérito. Na petição inicial, a autora narra que, ao realizar financiamento de veículo junto ao réu, ora recorrido, foram embutidas no negócio cobranças relativas a seguro, registro do contrato e avaliação do bem, as quais considera indevidas. Requer que o banco réu apresente o contrato (ou sua cópia) registrado em cartório e apresente laudo de avaliação. Pugna pelo ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação do requerido em danos morais. Em suas razões recursais (ID 53850887), o recorrente se insurge contra as seguintes cobranças feitas no bojo do contrato, quais sejam: tarifa de avaliação de bens, exigência de pagamento de seguro e de registro de contrato. Pugna, ainda, pela repetição do indébito e indenização pelo desvio produtivo. As contrarrazões foram apresentadas (ID 53850891). DECIDO. Recurso dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Este dispositivo, por sua vez, preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso do presente recurso inominado. O recurso dos presentes autos não deve ser conhecido. Explica-se. Inicialmente, ressalte-se que houve violação ao princípio da dialeticidade pelo recorrente. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Tal princípio determina que o recorrente tem o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. Assim, viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença indeferiu a petição inicial sob o argumento de que os pedidos consistiam na condenação do réu em exibição de documentos, configurando a produção antecipada de provas prevista no artigo 381 do Código de Processo Civil. Assim, o juízo de origem entendeu que o pedido da exordial não se compatibiliza com o procedimento sumaríssimo instituído pela Lei 9099/95, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e IV, do CPC c/c o artigo 51 caput, da Lei 9099/95. O recorrente, em suas razões, se limita a se insurgir contra as cobranças do contrato que considera indevidas, relativas a seguro, registro do contrato e avaliação do bem, sem atacar, especificamente, a razão de decidir da sentença. Não houve, no recurso interposto, argumentos condizentes com o disposto no decorrer da sentença. Assim, houve violação ao princípio da dialeticidade. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido. Nesse sentido: Acórdão 1795839, 07029451720238070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799240, 07123152020238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 26/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com essas razões, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) c/c art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital